Tribunal: TJMT
Processo: 1034134-32.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034134-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JORGINO GOMES DA SILVA - CPF: 142.730.711-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO D
A
CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
- FASE
EXECUTÓRIA
QUE
NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO
–
ART
.
924 DO CPC/2015
-
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
282109374
)

interposto p
or

BANCO
DO BRASIL
S/A

contra
a
sentença de ID.
282109373
, proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT
na
Execução
de Título Extrajudicial
n.
1034134-32.2020.8.11.0041
, que move em desfavor de

JORGINO GOMES DA SILVA,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art
.
485, inciso III, do CPC/2015, em virtude d
o abandono d
a
causa

pela
parte exequente, condenando-a ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios
.

Em síntese, aduz que a referida sentença merece se
r

anulada
, uma vez que
não houve, em qualquer momento, a intenção de abandonar o feito por parte da instituição exequente, e que sempre foi diligente, buscando satisfazer seu crédito.

Afirma que o executado não foi localizado tão somente por não ter promovido a atualização cadastral junto à instituição credora, furtando-se ao princípio da boa-fé contratual.

Ainda, defende que, em atendimento ao princípio da primazia da resolução de mérito, incumbe ao Poder Judiciário, caso possível,
corrigir eventuais defeitos processuais, de modo a
proferir decisões com resolução de mérito.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões
.

Preparo recursal recolhido (ID.
283398881
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A
parte apelante ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face do
s
ora apelado
s
, visando
receber
R$

74.036,02 (setenta e quatro mil e trinta e seis reais e dois centavos
),
referente ao

valor atualizado
do débito decorrente da
Cédula Rural Hipotecária n. 40/04214-6
,
cujo vencimento se deu em 20/11/2015.

O feito teve regular processamento,
sendo realizada a pesquisa patrimonial em nome do devedor via SISBAJUD (ID. 282108891)
e RENAJUD (ID. 282109357),
sendo localizad
o – e posteriormente penhorado – um imóvel rural no loteamento Recanto Pari, em Várzea Grande/MT (ID. 282109367).

Em 05/03/2025, a parte exequente foi intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Ante a inércia, em 28/03/2025, o Juízo singular proferiu sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art
.
485,
inciso III, do CPC/2015, sob o fundamento de desídia da credora em impulsionar o feito.

Irresignad
a
, recorre
a instituição

exequente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
282109373
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III
,
do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente permaneceu inerte ao ser intimada
a
promover
a regular
prosseguimento
do feito.

Entretanto,
da simples análise dos autos em apreço
,

verifica-se
que se trata de

execuçã
o
, não sendo abrangid
a
pelas hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC/2015.

Neste sentido, diz o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Importa ressaltar
que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção de
execuções
, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que,
na execução,
em caso de inércia por parte do
exequente
, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite
extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora
recorr
ida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
para regular prosseguimento.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025